Tribunal: TJMT
Processo: 1023620-32.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023620-32.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA EMANOELA WINTER SCHMIDT - CPF: 060.513.221-67 (EMBARGANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), PETROVINA SEMENTES LTDA - CNPJ: 05.489.028/0001-58 (EMBARGANTE), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), PETROVINA SEMENTES LTDA - CNPJ: 05.489.028/0001-58 (EMBARGADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ANA EMANOELA WINTER SCHMIDT - CPF: 060.513.221-67 (EMBARGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso da autora e deu provimento ao recurso da requerida. A embargante sustenta omissões no acórdão, especialmente quanto à análise da má qualidade da semente fornecida, à possibilidade de produção de prova pericial após a colheita e à ausência de enfrentamento de todas as teses relevantes. Pugna pela correção dos vícios apontados ou, subsidiariamente, pelo prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de elementos fático-jurídicos relevantes à controvérsia; (
ii
) estabelecer se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado analisa expressamente os argumentos da parte autora sobre a má qualidade das sementes fornecidas, ressaltando a anuência expressa da embargante à substituição da cultivar originalmente contratada mediante aditivo contratual, afastando hipótese de inadimplemento contratual ou vício de consentimento.

4.
A tese de aplicação da teoria da imprevisão é afastada com base na natureza do contrato e na assunção expressa de riscos pelas partes, que possuem capacidade técnica e econômica, sendo os eventos alegados previsíveis na atividade agrícola.

5.
A alegação de cerceamento de defesa é rejeitada com fundamento na suficiência da prova documental e na inviabilidade técnica de prova pericial agronômica após o ciclo da lavoura, conforme apontado no acórdão.

6.
A decisão impugnada enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses jurídicas relevantes, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7.
O prequestionamento não pode ser acolhido de forma genérica, por simples indicação de dispositivos legais. Exige-se da parte a demonstração precisa de qual ponto do acórdão teria violado o dispositivo invocado, bem como a efetiva omissão do julgado nesse aspecto. Ausente tal demonstração, descabe a integração da decisão por esse fundamento, o que revela, inclusive, o caráter protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acórdão que analisa de forma fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia não incorre em omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

A demonstração de anuência contratual à substituição da cultivar afasta alegação de inadimplemento ou vício de consentimento.

A suficiência da prova documental e a inviabilidade técnica de perícia posterior à colheita justificam a rejeição da alegação de cerceamento de defesa.

O prequestionamento não se satisfaz com a mera citação de dispositivos legais; exige demonstração específica da omissão e do ponto do julgado que teria afrontado o texto legal.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 489, §1º, IV, e 1.022. Súmulas 282 e 356 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1023620-32.2023.8.11.0003

ANA EMANOELA WINTER SCHMIDT

X
PETROVINA SEMENTES LTDA

Eminentes pares:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANA EMANOELA WINTER SCHMIDT, em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID n. 299381350), que, nos autos da Apelação Cível nº 1023620-32.2023.8.11.0003, negou provimento ao recurso da autora e deu provimento ao recurso da requerida PETROVINA SEMENTES LTDA., para restabelecer a validade da cláusula penal de 20% e determinar a correção do valor da causa, majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que tange:
“
(i) à
má qualidade da semente fornecida (cultivar SHS8000VP3) como causa relevante da inadimplência, fator fático essencial à controvérsia, diretamente relacionado à teoria da imprevisão; b) a possibilidade de produção de prova pericial mesmo após o curso da colheita, diante da existência de elementos técnicos relevantes ainda disponíveis; c) a consequente nulidade parcial do acórdão , por violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, com o necessário enfrentamento de todas as teses fático-jurídicas relevantes deduzidas no processo
”.

Ao final, requer o
acolhimento dos
aclaratórios
, a fim de sanar os vícios apontados
e, subsidiariamente, o reconhecimento do prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

A embargada apresentou contrarrazões no I
d

30
4761382
, requerendo
a rejeição
dos embargos, por ausência dos vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento na suposta existência de omissão no acórdão proferido por esta Câmara, o qual, após ampla análise dos elementos constantes dos autos, afastou a alegação de cerceamento de defesa, reconheceu a validade da cláusula penal contratualmente pactuada e entendeu pela inaplicabilidade da teoria da imprevisão no caso concreto, julgando improcedente o recurso da autora.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022)
.

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol., 11ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso em análise, não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão colegiada ora impugnada. O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia.

No tocante à alegada omissão quanto à má qualidade das sementes (cultivar SHS8000VP3), o voto condutor destacou que a embargante anuiu expressamente à substituição da cultivar originalmente contratada, mediante aditivo contratual

formalizado em 7 de fevereiro de 2022 (Id. 289705398), o que afasta qualquer hipótese de vício de consentimento ou inadimplemento
contratual por parte
da fornecedora. A decisão também
examinou detidamente a tese de aplicação da teoria da imprevisão, asseverando que sua inaplicabilidade decorre da própria natureza do contrato celebrado, no qual as partes — ambas com capacidade técnica e
econômica — assumiram os riscos próprios e previsíveis da atividade agrícola, tais como
variações de produtividade e eventos climáticos adversos.

Ademais, o próprio contrato de confissão de dívida executado continha cláusula expressa de assunção de riscos por caso fortuito ou força maior, reforçando o entendimento de que tais eventos não justificam, por si só, a revisão contratual. Logo, a rejeição da teoria da imprevisão não decorreu da ausência de prova de vício ou inadimplemento, mas sim da análise jurídica do conteúdo contratual e dos riscos inerentes ao negócio celebrado.

Quanto à suposta possibilidade de produção de prova pericial, o acórdão foi igualmente claro ao afirmar que a matéria versada é de natureza jurídica, tendo o juízo de origem considerado suficiente a prova documental existente nos autos para o deslinde da controvérsia. Ademais, ressaltou-se a inviabilidade técnica da prova pericial agronômica após o encerramento do ciclo da lavoura, razão pela qual não há nulidade por cerceamento de defesa.

Outrossim
,
n
ão prospera a alegação de que o acórdão teria incorrido em omissão nos moldes do art. 489, §1º, IV, do CPC. Ao contrário do que sustenta a embargante, o julgado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia. A mera insatisfação com a conclusão adotada pelo Colegiado não se confunde com ausência de fundamentação, tampouco justifica o manejo de embargos de declaração com a pretensão de rediscutir matéria já analisada.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se
perquirir
acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025